Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714269-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KARYNA DE SOUSA FONSECA RECORRIDO: EVANDRO LUIS CASTELLO BRANCO PERTENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) verificar se a sentença deve ser desconstituída, uma vez que sua fundamentação se deu com fundamento em laudo pericial supostamente inexato, produzido nos autos do processo de reintegração de posse; b) analisar, em relação à partilha de bens, a ocorrência eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 3. Não pode haver nova decisão a respeito de questões já previamente decididas, nos termos do art. 505 do CPC. 3.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar a impossibilidade de deliberação, em novo processo, das mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes. 3.2. Assim, sempre que o enfrentamento de determinado tema puder contrariar o dispositivo de sentença ou acórdão protegidos por esses efeitos deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto de validade da relação jurídica processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 505 do Código de Processo Civil, aduzindo que não incide a eficácia preclusiva da coisa julgada em sede de liquidação de sentença, cujo dispositivo prevê a produção de prova pericial para a delimitação do valor a ser partilhado a título de benfeitorias – sem que sejam restringidas as benfeitorias úteis e necessárias. c) artigo 1.660, inciso I, do Código Civil, porque não teriam sido incluídos na partilha bens adquiridos a título oneroso na constância da união, quais sejam, as benfeitorias voluptuárias. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA, OAB/DF 37.429 (ID Num. 53169511 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 1.660, inciso I, do Código Civil, tendo em vista que a análise das teses recursais, tal como colocadas, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 505 do Código de Processo Civil, porquanto “alterar a conclusão do Colegiado estadual e acolher a pretensão recursal quanto à ocorrência de preclusão ou ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.020.313/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA, OAB/DF 37.429. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017